Tribunal: TJDFT
Processo: 0735112-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO AO SUS. IMPRESCINDIBILIDADE CLÍNICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência consistente na imposição ao Distrito Federal do fornecimento do medicamento Nintedanibe ou, alternativamente, Pirfenidona, ambos registrados na ANVISA, mas não incorporados às listas de dispensação do SUS, prescritos para o tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática – FPI.
2. Fatos relevantes. (i) a parte agravante, idoso de 84 anos, é portador de Fibrose Pulmonar Idiopática, patologia grave e irreversível; (ii) o médico pneumologista atestou, em relatório datado de 07.05.2025, a urgência do tratamento e a inexistência de terapias substitutivas eficazes no SUS; (iii) a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal negou o fornecimento administrativo, sob o argumento de que o fármaco ainda não foi incorporado à política pública local; (iv) o custo anual estimado do tratamento é de aproximadamente duzentos e vinte mil reais, valor incompatível com a renda da parte agravante; (v) o pedido de tutela antecipada foi indeferido na origem, razão pela qual foi interposto o presente agravo de instrumento (liminar concedida).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estariam (ou não) preenchidos os requisitos à concessão da medida de urgência consistente no fornecimento de insumos medicamentosos para tratamento de doença incurável e progressiva em paciente idoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade do Estado pelo fornecimento de insumos essenciais para preservar a vida e a saúde do cidadão deve ser analisada à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, uma vez que não poderia ser afastada com base nas teses fixadas no Tema 1.234 do STF.
5. Os artigos 6o e 196 da Constituição Federal estabelecem que a saúde é um direito de todos, incumbindo ao Estado assegurá-la por meio de políticas sociais e econômicas voltadas para a prevenção de doenças, acesso igualitário aos serviços de saúde e a promoção, proteção e recuperação da saúde, reconhecendo o direito à saúde como direito social fundamental.
6. Compete ao Distrito Federal, por meio de seu Sistema Único de Saúde, prestar assistência farmacêutica, e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde (Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 204, § 2o, inc. I e II, e 207, inc. XXIV).
7. Não pode o Estado (Constituição Federal, art. 196) se eximir dessa obrigação, devendo garantir o melhor tratamento para efeito de preservação do direito fundamental à vida e à saúde do paciente, sem que sejam ignorados os obstáculos e as dificuldades do gestor (LINDB, arts. 20 e 22).
8. Com relação ao tema, o STJ (RESP 1.657.156/RJ, Tema 106) consolidou o entendimento de que a concessão, por parte do Estado, de “medicamento” não previsto em atos normativos do Sistema Único de Saúde (não padronizados), deve atender a três requisitos: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
9. No caso concreto, o recente relatório médico (pneumologista), datado de 07 de maio de 2025, descreve minuciosamente a evolução do quadro clínico da parte agravante, diagnosticado com Fibrose Pulmonar Idiopática. Destaca a gravidade e progressão irreversível da doença, a imprescindibilidade do uso dos fármacos Nintedanibe ou Pirfenidona para retardar seu avanço e a inexistência de alternativas terapêuticas eficazes no âmbito do SUS, além de apresentar as justificativas técnicas que embasam a escolha e a urgência do tratamento.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento provido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o e 196; LODF, arts. 204, §2o, incisos I e II, e 207, XXIV; LINDB, arts. 20 e 22.
Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral; STJ, Tema 106; STJ, AgInt no REsp 1.894.225/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 17/08/2021; TJDFT, Acórdão 2015639, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe 10/07/2025; TJDFT, Acórdão 2018820, Rel. Desa. Carmen Bittenourt, 8a Turma Cível, DJe 05/08/2025.